Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVL. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO. VÍTIMA. VENDA DE IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AOS RÉUS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA AUTORIA. ESFERA CRIMINAL. ILICITUDE DA CONDUTA. EVIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO.
1. Legitimidade ad causam é aferida com base na pertinência subjetiva da relação processual, que exige apenas uma correlação inicial entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da demanda (Teoria da Asserção). 1.1. Como bem destacado em decisão saneadora: “No caso, a pretensão da autora tem como causa de pedir inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por suposta falta de pagamento aos seus efetivos titulares, a despeito de [os réus] (..) terem eventualmente recebido recursos e ordenado que terceiros recebessem da autora à sua ordem. A situação jurídica indicada pela parte autora permite que [a ré] permaneça no polo passivo da ação onde se o suposto inadimplemento contratual, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.” 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Cediço que “3. Não há julgamento ultra petita, quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática e à luz da boa-fé objetiva.” (AREsp n. 2.878.039/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.). 2.1. Do cotejo entre os pedidos deduzidos na inicial e a sentença, não se observa julgamento além do pedido no caso vertente. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Conforme o artigo 935, CC, “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 3.1. Na espécie, comprovadas, na esfera criminal, tanto a existência dos fatos sob análise (obtenção de vantagem indevida, decorrente de venda de imóvel pelo réu, com a participação da ré, para a autora e familiares, sem os réus disporem do bem), como a autoria do delito pelo réu, com a participação da ré, o que evidencia a ilicitude das condutas, apta a respaldar indenização por danos materiais e morais (artigo 186, CC).
4. Hipótese em que se evidencia o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus e os danos materiais experimentados pela autora, inclusive, os prejuízos decorrentes da reforma do imóvel, cuja posse a autora acreditava ter. Isso porque, como bem destacado pela sentença ora recorrida, a autora, “tendo o quitado o preço, (..) foi alijada do imóvel que imaginava ter adquirido (..). A indenização deve alcançar não apenas o preço efetivamente pago, mas igualmente os valores que foram despendidos pela autora na reforma do imóvel. (..) há nexo direto e imediato entre o fato de os requeridos terem incutido na autora a convicção de que ela se tornara titular dos direitos de posse, senão a de proprietária do imóvel. Assim, as parcelas indenizatórias por danos materiais devem se constituir do valor da aquisição, mais o de gastos com benfeitorias e reformas.”
5. Sobre os danos morais, como bem destacado em sentença, o caso em discussão está “longe de um negócio jurídico malsucedido por inadimplemento contratual”. 5.1. Na espécie, “Tal postura passa ao largo de mero aborrecimento e constitui ultraje aos direitos da personalidade de (...) [autora] não pelo valor em si do prejuízo, o que já seria demasiado, mas pelas circunstâncias como se deram os fatos. A propósito, a autora buscava adquirir sua casa própria e para isso utilizou recursos próprios, buscou ajuda de familiares e promoveu o pagamento em parcelas, o que denota suas dificuldades e o seu sacrifício para conseguir o montante amealhado pelos réus, estando hoje sem a casa e sem os recursos.” 5.2. Danos morais caracterizados.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.